Tribunal: TJPA
Processo: 0800242-22.2023.8.14.9000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800242-22.2023.8.14.9000

APELANTE: ANDRE PEREIRA

APELADO: A. C. C. P.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por André Pereira contra sentença proferida em Ação de Alimentos, que acolheu integralmente o pedido inicial, fixando alimentos em 30% do salário mínimo ou dos rendimentos do requerido, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente pleiteia, exclusivamente, a concessão da justiça gratuita, com a consequente dispensa do preparo e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, sob alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pelo recorrente goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e foi corroborada por informações constantes nos autos quanto à sua condição econômica.

O pedido de justiça gratuita foi formulado na contestação, e o juízo de origem deu seguimento regular ao feito sem decisão expressa, o que, conforme jurisprudência do STJ, configura deferimento tácito do benefício.

A revogação da justiça gratuita somente pode ocorrer mediante decisão fundamentada que demonstre a alteração na situação financeira do beneficiário, o que não se verificou no caso concreto.

Constatado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se reconhecer o direito à gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado pela parte enseja o deferimento tácito do benefício.

A revogação da gratuidade da justiça depende de decisão motivada, com demonstração da modificação da situação financeira da parte.

A concessão da gratuidade implica a suspensão da exigibilidade das custas e honorários pelo prazo legal, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º; 99, §§ 2º e 3º; 101.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.03.2022; STJ, AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17.03.2016.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ANDRÉ PEREIRA contra sentença prolatada nos autos da Ação de Alimentos movida pela recorrida em face do ora recorrente em trâmite perante a Vara Única de Curionópolis.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, ACOLHO TOTALMENTE O PEDIDO

CONTIDO NA EXORDIAL, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, para:

I – CONDENAR o requerido a pagar pensão mensal de 30% do salário mínimo, ou 30% de seus rendimentos se tiver ou vier a possuir vínculo empregatício, devendo prevalecer o maior valor. Caso aplicável o percentual sobre a remuneração do réu, incidirá inclusive sobre 13º salário, horas-extras, 1/3 de férias, FGTS ou PIS/PASEP, descontados apenas os descontos obrigatórios de imposto de renda, sindicato e previdenciário.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação.

A pretensão recursal consiste, em síntese, na reforma parcial da sentença apenas no ponto em que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando ser pessoa hipossuficiente, desempregada, sem bens e responsável por contribuir para a subsistência do grupo familiar, motivo pelo qual requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, com a consequente dispensa do preparo, bem como a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais pelo prazo legal de cinco anos, nos termos dos arts. 98, § 3º, 99 e 101 do Código de Processo Civil, afirmando que a simples declaração de pobreza goza de presunção juris tantum e que a manutenção da condenação violaria o direito fundamental de acesso à justiça .

Contrarrazões a apelação. (ID 13845651).

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito, em virtude da matéria recursal ter por objeto a reforma da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.(ID 29196276)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensados em virtude de a matéria debatida no recurso, se tratar de justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito –

A questão recursal diz respeito exclusivamente sobre a condenação do Apelante em custas e honorários advocatícios decorrentes da sentença condenatória em ação de alimentos.

Em síntese, o Apelante afirma que apresentou declaração de hipossuficiência financeira nos autos, o que faz presumir que não possui recursos para arcar com os ônus de sucumbência, sob pena de comprometer sua subsistência.

Compulsando os autos, entendo que as razões recursais devem ser acolhidas.

Isso porque, o recorrente afirma não possuir trabalho formal, vivendo de "bicos", em razão disso, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, deste modo, decido, sem delongas, reconhecer o direito à assistência jurídica gratuita pleiteada pelo requerido, afastando, então, a exigibilidade do referido encargo.

Vejo, nos autos, que o Apelante requereu a justiça gratuita na contestação (ID 13845557), ou seja, não se trata de pedido efetuado somente em sede recursal com o intuito de retroagir seus efeitos.

Entretanto, o juízo a quo deixou de se pronunciar sobre o pleito e, mesmo assim, recebeu e deu andamento normal ao processo.

Em situações análogas, a Corte Superior proferiu o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça enseja a presunção da concessão do benefício em favor do requerente, desde a sua postulação:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.

3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/3/2022.

Sob este raciocínio, entendo que houve deferimento tácito da justiça gratuita ao Apelante até o momento em que a concessão foi revogada pela sentença que expressamente o condenou nos ônus sucumbenciais, razão qual ele interpôs a presente apelação.

Analisando o caso, estou convencido de que foi incorreta a revogação/denegação do benefício na sentença, pois, com fulcro no artigo 99, §2° do CPC , foi realizada sem qualquer motivo específico e sem comprovação da mudança da situação econômico-financeira do Recorrente.

Assim, considerando a existência nos autos de declaração de hipossuficiência financeira do Apelante somada a elementos que evidenciam a veracidade das informações nela expostas, entendo presentes os pressupostos legais à concessão do benefício da gratuidade, com base no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC.

Portanto, reconhecido o direito à assistência jurídica gratuita do Apelante, deve constar na sentença que a exigibilidade da cobrança de custas processuais fica suspensa na forma do art. 98, §3° do CPC .

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de que seja alterada a parte final da sentença para constar a suspensão da exigibilidade no pagamento das custas processuais, em virtude do recorrente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026